Tribunal: TJES
Processo: 0002695-41.2010.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002695-41.2010.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO BELINASSI DE ANDRADE
APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 (art. 736, p. único, do CPC/1973), é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando são desapensados da ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.

2.
In casu
, ao se insurgir contra a sentença objurgada, o embargante/apelante faz menção a diversas peças da ação executiva que não se encontram anexadas nos presentes embargos à execução.

3. Ademais, à luz do entendimento do c. STJ, na presente hipótese – ausência de documentos essenciais juntados aos embargos à execução e/ou no recurso de apelação – é desnecessária a intimação da parte para sanar o vício.
(Cf. AgInt no REsp n. 1.875.409/SP e AgInt no AREsp n. 1.307.839/RJ)

4. Nesta perspectiva, não tendo o embargante/apelante instruído os embargos à execução com cópias dos documentos necessários, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002695-41.2010.8.08.0045

APTE: ANTONIO BELINASSI DE ANDRADE

APDO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO BELINASSI DE ANDRADE
, haja vista estar inconformado com a r. sentença de fls. 91/91v., que julgou extinto os embargos à execução fiscal por ele opostos, por considerar ausente pressuposto processual objetivo – não houve garantia do Juízo.

Em suas razões de fls. 94/105, o embargante/apelante defende: (i) houve o cumprimento do requisito do art. 16 da Lei de Execuções Fiscais, conforme petitório de fis. 87/89 dos presentes autos, e petição de fls. 150 dos autos da execução fiscal em apenso; (ii) alia-se à prova da garantia integral a CDA de fls. 147 dos autos da execução fiscal, cuja dívida ali descrita perfaz o valor de R$ 50.203,55, sendo que os bens dado como garantia supera esse numerário em uma diferença de aproximadamente R$ 800,00; (iii) ao compulsar dos autos da execução fiscal em apenso, observa-se que o embargado/apelado juntou novas CDA's após intimado a adequar aquela de fls. 09, conforme despacho de fls. 108, tendo, todavia, o julgador
a quo
dado andamento ao presente feito sem lhe ouvir sobre a adequação/retificação do título executivo; (iv) ademais, mesmo depois de apresentados os embargos, houve o prosseguimento da execução, sendo inquestionável o cerceamento de defesa, e; (v) como se não fosse suficiente, deve ser reconhecida a prescrição.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do CPC/2015 (art. 736, p. único, do CPC/1973), é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, principalmente quando são desapensados da ação executiva, sob pena de inviabilizar a análise das teses formuladas.

Ainda que a juntada de peças extraídas da execução pareça desimportante à época em que opostos os embargos, por tramitarem apensados à ação executiva, é certo que tal cenário se modifica quando interposto recurso de apelação, porquanto determinado o desapensamento dos autos.

Destarte, cabe ao embargante fiscalizar a correta formação dos embargos à execução durante todo o seu trâmite, por ser seu o ônus de zelar pela completa instrução do processo.

In casu
, ao se insurgir contra a sentença objurgada, o embargante/apelante faz menção a diversas peças da ação executiva (fls. 108, 110, 133/134, 139/141, 146/147 e 150) que não se encontram anexadas nos presentes embargos à execução.

Ademais, à luz do entendimento do c. STJ, na presente hipótese – ausência de documentos essenciais juntados aos embargos à execução e/ou no recurso de apelação – é desnecessária a intimação da parte para sanar o vício, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PEÇAS NECESSÁRIAS. JUNTADA. DEVER DA PARTE EMBARGANTE.
1. Sob a disciplina da Lei nº 12.322/2010, que conferiu nova redação ao parágrafo único do art. 736 do Código de Processo Civil de 1973, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que, em caso de desapensamento dos autos da execução e remessa dos embargos ao tribunal para julgamento de recurso, é dever da parte zelar para que os autos dos embargos contenham cópia de todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia,
independentemente de intimação
.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. INSTRUÇÃO DO FEITO COM AS CÓPIAS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PARTE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 736 do CPC/1973, com a oposição dos embargos do devedor, é imprescindível a apresentação de cópias de peças processuais relevantes dos autos da execução, pois necessários tais elementos para o enfrentamento da questão de fundo submetida à apreciação judicial. 2.
No caso, ao afastar a tese de necessidade de intimação acerca do desapensamento - a fim de possibilitar a juntada de documentos essenciais para o deslinde da controvérsia -, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.307.839/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 19/10/2018).

Nesta perspectiva, não tendo o embargante/apelante instruído os embargos à execução com cópias dos documentos necessários, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CAUSA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal (§ 1º do art. 914 do CPC/2015). 2. Não tendo o Embargante/Apelante instruído a petição inicial dos embargos à execução com cópias dos documentos necessários, nem tampouco quando da interposição do recurso de apelação, a inadmissibilidade do recurso de apelação é medida que se impõe.
3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120299565, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO PRELIMINAR DE OFÍCIO IRREGULARIDADE FORMAL EMBARGOS À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS E NECESSÁRIAS PARA A COMPREENSÃO E DESLINDE DA CAUSA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- PRELIMINAR EX OFICIO -
A deficiência na instrução dos embargos à execução torna inviável o exame da pretensão dos apelantes. Isto porque, com a inicial ou mesmo quando da interposição do recurso de apelação não foram apresentados os documentos necessários à comprovação do alegado, peças atinentes aos autos da execução de título extrajudicial, como determina o art. 914, §1º, do CPC/15.
2- Recurso de apelação não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 024110062353, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Indevidos honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC (o embargante/apelante não foi condenado na origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.